Tribunal: TJMT
Processo: 0013213-05.2017.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013213-05.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Estupro, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE AMANCIO FERREIRA - CPF: 027.583.121-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIZABETH COSTA BATISTA DA SILVA (VÍTIMA), LUCIANA BATISTA DE MORAIS (ASSISTENTE), ELISABETH COSTA BATISTA - CPF: 967.552.881-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO MAJORADO (ART. 213,
CAPUT
, C/C ART. 226, II, CP) –
1. ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA –
NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
DECLARAÇÕES DA OFENDIDA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL COLIGIDAS AOS AUTOS –
CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. DOSIMETRIA
–
2.1. PENA-BASE
– MITIGAÇÃO – PARCIAL POSSIBILIDADE – INCORRETA NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO DELITO –
2.2.

CAUSA DE AUMENTO DE PENA ART
. 226, II, DO CP
–
EXCLUSÃO – PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO DE PARENTESCO E DE AUTORIDADE NÃO CONFIGURADA – SANÇÃO REDIMENCIONADA –
3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
A palavra da vítima adquire especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, principalmente, quando em total coerência com o acervo probatório, em especial com o teor do laudo de conjunção carnal atestando que ao ser periciada ela apresentava lesões vaginais e anais compatíveis com os abusos relatados, prevalecendo, pois, sobre a negativa de autoria do agente, isolada do conjunto de prova produzida na instrução;

2.1.
A prática de um estupro por si só evidencia o objetivo de satisfação sexual e a ausência de empatia para com a vítima, não justificando, via de consequência, o incremento da pena-base mediante a negativação dos motivos do delito;

2.2.
A ausência de parentesco

entre o agente e a vítima e falta de qualquer indício de relação de autoridade dele sobre ela
, havendo dúvidas, inclusive, acerca da estabilidade do relacionamento amoroso de ambos, deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Paulo Henrique Amâncio Ferreira
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime
fechado
, da pena de
10 anos e 6 meses
de
reclusão
, bem como, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização à vítima, pela prática do crime de
Estupro majorado
previsto no art. 213,
caput
, c/c art. 226, II, do CP.

Inconformado, busca mediante este recurso ser
absolvido,
negando a
autoria
delitiva e defendendo a
ausência de provas
aptas para a condenação. Vencido nesta tese, almeja a
mitigação da pena-base
com o afastamento da avaliação desfavorável dos
motivos
e das
consequências do crime
e a
exclusão da causa de aumento de pena
do art. 226, II, do CP (Id. 171401298).

Em
contrarrazões
o MP requer o
desprovimento
do apelo (Id. 171401302), sendo, no
mesmo sentido
, o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
sintetizado nos termos abaixo (Id. 176497651):

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Estupro majorado (artigos 213 e 226, II, ambos do CP) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos e a aplicação do princípio in dubio pro reo – IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório reunido nos autos, ao contrário do que sustenta a defesa, é robusto e suficiente para comprovar tanto a autoria, quanto a materialidade do crime de estupro majorado imputado, dando sustentação ao édito condenatório – 2. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, reclamando que a pena-base foi exasperada com fundamento em elementares do tipo penal e que o reconhecimento da causa de aumento é equivocado – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem é legítima e está muito bem fundamentada; as circunstâncias judiciais negativadas levou em conta não apenas a satisfação da lascívia do apelante, mas também o egoísmo, a perversidade e os efeitos derivados da intensa invasão ao corpo da vítima; e o reconhecimento da causa de aumento é decorrente da condição pessoal do apelante de ex-companheiro da vítima – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Fillho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Por volta das 6h00min., do dia 23 de outubro de 2017, em uma residência particular situada na cidade de Rondonópolis,
Paulo Henrique Amâncio Ferreira
,

mediante violência física,

praticou atos libidinosos da conjunção carnal consistente na introdução de um “socador de alho” (pilão), no ânus e na vagina de
Elisabeth Costa Batista da Silva
com quem estava tendo um relacionamento amoroso, provocando-lhe hiperamia e edema na vagina, fissura, hipiremia, edema e plicoma hemorrágico no ânus.

Paulo
e
Elisabeth
se conheceram na cadeia, sendo que ela passou a lhe visitar com frequência. Quando ele foi colocado em liberdade (20.10.2017), a procurou e, especificamente na data e horário acima, tentou manter conjunção carnal com ela, porém, foi recusado, o que fez com que arrastasse
Elisabeth
para a cozinha, a imobilizasse, pegasse um pilão sujo de alho e com violência introduzisse o objeto reiteradas vezes em sua vagina e ânus.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória contra a qual o apelante se insurge buscando ser absolvido negando a autoria delitiva e defendendo a ausência de provas aptas para a condenação. Vencido nesta tese, almeja a
mitigação da pena-base
com o afastamento da avaliação desfavorável dos
motivos
e das
consequências do crime
e a
exclusão da causa de aumento de pena
do art. 226, II, do CP (Id. 171401298).

Razão lhe assiste em parte.

I -
O pleito absolutório não comporta provimento.

Inexistem questionamentos acerca da materialidade delitiva.

A autoria, também é certa, tendo a vítima, tanto na fase policial, como em juízo, narrado que estava morando na casa de uma amiga e o apelante, com quem estava em um relacionamento há 2 ou 3 meses, saiu da cadeia e foi até a residência onde passou a sexta-feira e “sumiu”, sendo que na manhã de segunda, quando ela estava dormindo, foi surpreendida por ele entrando no quarto e, como ela se recusou a manter relações sexuais, ele foi até a cozinha, pegou um socador de alho (pilão) e o introduziu por várias vezes no seu ânus e vagina (Ids.
171401238 e 171401270
).

Tais declarações estão corroboradas pelo teor do exame de constatação de violência sexual em que consta a seguinte informação:

“(...) Segundo a pessoa a ser examinada, teria sido agredida pelo ex marido, o qual saiu da cadeia sexta e foi para sua casa, que o recebeu, mas começou a beber muito e queria dinheiro para comprar drogas, que não deu, exigiu ato sexual e foi negado, após o que passou a agredir com tapas e socos, a força a subjugou e arrancou a roupa, depois, não conseguiu penetrá-la, palavras da periciada, e pegou socador de pilãozinho de temperos, alho e sal e colocou 3 vezes em sua vagina e 3 vezes em seu ânus, que machucou muito. (...).

(...) Presença de áreas de hiperemia e edema em vagina e pequena fissura em região inferior às 18 horas, e em região anal, hiperemia difusa e edema de toda borda do orifício anal, e pequeno plicoma hemorroidário hiperemico e edemaciado.” DISCUSSÃO OU COMENTÁRIO: -As lesões encontradas são compatíveis com as alegadas no histórico. (...)”.

(Id. 171401238).

Igualmente, a palavra da ofendida encontra ressonância nas declarações judiciais da testemunha
Thais Caroline Nogueira Correa
, com quem
Elisabeth
morava há época,
dizendo que ao sair da cadeia o apelante passou uma noite em sua casa, porém, no outro dia, ele saiu para procurar uma casa e não voltou mais. Acrescentou que na manhã do crime, foi trabalhar e, quando retornou,
Elisabeth
estava toda machucada e lhe contou que
Paulo
estivera no local e lhe relatou “sobre o pilão” (Id.
171401262).

Ora, em que pese a
negativa da autoria delitiva
sustentada pelo

apelante, não constato qualquer indício e mesmo razão para que a vítima e testemunha
Thais
mentido gratuitamente (todas, frise-se, de forma harmoniosa), imputando-lhe crime tão grave, se não fosse a expressão da verdade, em especial, quando há prova pericial comprovando a existência, há época, de lesões nas partes íntimas de
Elisabeth
.

A propósito, sabe-se que o delito previsto no artigo 213,
caput
, do CP, em face, de sua natureza e vulnerabilidade das vítimas, é, na maioria das vezes, praticado às escondidas, o que, torna extremamente importante a palavra da ofendida, quando coerente com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse sentido, eis o Enunciado Orientativo nº. 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.

Em arremate, acrescento que conquanto
Paulo
tenha afirmado que ao sair da prisão foi direto para a casa de sua mãe, tem-se que além dele não ter comprovado essa afirmação, os depoimentos da vítima e da testemunha citados acima, denotam realidade diversa.

Também, não tem o condão de elidir a certeza acerca da autoria a afirmação de que o apelante só esteve por uma noite na casa de
Thais
, pois a própria ofendida foi clara em dizer que estava dormindo sozinha quando ele
chegou
no local e abusou sexualmente dela.

Portanto, diante das declarações da vítima, firmes e coerentes, confirmadas pela testemunha ouvida em juízo e pela prova pericial encartada nos autos, concluo que a condenação do apelante deve ser mantida
.

II
– Por outro lado, o cálculo dosimétrico deve ser parcialmente reformado. Explico:

A pena-base foi fixada em
7 anos de reclusão
, ou seja, majorada em 1 ano acima do mínimo legal, mediante a seguinte fundamentação:

“(...).
Sua conduta é altamente reprovável, levando-se em consideração a brutalidade da conduta praticada, além do instrumento utilizado para o crime (pilão de cozinha que foi introduzido na vagina e no ânus da vítima), elevando assim, em meu sentir, o seu grau de
culpabilidade
.

Quanto aos
antecedentes criminais
, verifico que o acusado os ostenta, vez possui condenação com trânsito em julgado (Execução de Pena nº 0004000-04.2019.8.11.0064 – SEEU).

Anoto que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade
do acusado.

O delito teve como
motivo
nada mais que a satisfação de sua lascívia, agindo sem se preocupar com as consequências morais, emocionais ou mesmo físicas para a vítima
.

Anoto, ainda, que as
consequências
para este tipo de delito perdurarão por toda a vida da vítima, que conviverá para sempre com as lembranças do abuso sofrido
.

Inexistem elementos nos autos que comprovem que o
comportamento da vítima
contribuiu para o cometimento do delito.

(...)”.

A defesa se insurge em relação aos fundamentos lançados para
negativar os motivos
e as
consequências do delito
, assistindo-lhe razão quanto àqueles referentes aos
motivos do crime
, haja vista que a satisfação da lascívia e a despreocupação com a vítima, são questões inerentes ao tipo penal, pois a prática de um estupro por si só evidencia o objetivo de satisfação sexual e a ausência de empatia com a vítima.

Nada há para ser modificado em relação às consequências do delito, uma vez que a própria ofendida declarou, sob o crivo do contraditório, que o sofrimento psicológico foi muito grande e que ainda tem medo do apelante.

Dessarte, como a sanção inicial foi elevada em 1 ano de reclusão devido a negativação de 4 vetores, chega-se à conclusão de que cada um deles equivale a 3 meses de reclusão, de modo que afastada a avaliação pejorativa dos motivos do delito, fixo a pena-base em
6 anos e 9 meses de reclusão
.

Na segunda fase dosimétrica não existem atenuantes ou agravantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena em formação em
6 anos e 9 meses de reclusão
.

Prosseguindo, entendo que
in casu
não pode ser mantida a aplicação da majorante do art. 226, II, do CP, porquanto o apelante e a ofendida não eram casados e nem companheiros (segundo noticiado por ela em juízo, na época do crime estavam namorando há 2 ou 3 meses), inexistindo, nos autos qualquer indício de que ele, de qualquer forma, exercesse algum tipo de autoridade sobre a ofendida.

Nos termos das lições de Rogério Greco:

“A
mens legis
da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, intenta uma maior punição para o
agente que possui não somente um vínculo emocional
,
mas sim uma relação de autoridade (derivada ou não do poder familiar) do autor para como a vítima
, de modo a debilitar seu levante contra a ação delitiva”. (
In
Código Penal Comentado. Niterói: Impetus. 10 ed. 2016, p. 813).

Sendo assim, incidindo causa de diminuição ou de aumento de pena no caso, mantenho a pena em
6 anos e 9 meses de reclusão
, tornando-a definitiva, tendo em vista a ausência de outros elementos aptos a lhe modificar.

Atento ao quantitativo da sanção aliado à gravidade do delito e à existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
mantenho o regime prisional fechado
fixado na sentença, o que faço com base no art. 33, § 3º, do CP.

III
– Diante do exposto, em
parcial sintonia
com o parecer ministerial
,
provejo em parte
este recurso excluindo, da pena imposta à
Paulo Henrique Amâncio Ferreira,

a avaliação desfavorável dos motivos do crime e a majorante ínsita no art. 226, II do CP, tornando definitiva a reprimenda de
6 anos e 9 meses
de
reclusão, regime fechado
.

No mais, mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024